Tribunal: TJBA
Processo: 8062289-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062289-14.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PABLO BARBOSA BATISTA

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, KATIA NASCIMENTO DA CRUZ TELLES DE MACEDO FILHA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLEITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INVIABILIDADE. PLEITO DE PARTE AUTORA CINGE-SE AO CANCELAMENTO DAS PENALIDADES EM SEU HISTÓRICO DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DO ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. INCABIMENTO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. CANCELAMENTO DA PENALIDADE QUE NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Nº
8062289-14.2020.8.05.0001
,
sendo apelante
,

ESTADO DA BAHIA
,

e
apelad
o
,

PABLO BARBOSA BATISTA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao
apel
o.